Tribunal: TJMT
Processo: 0000608-02.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000608-02.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN COSME TORRES DE MORAES - CPF: 730.069.981-20 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 355.759.268-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE DE BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DEFENSIVO DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DA
RES
(ART. 156 DO CPP). CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM O CONHECIMENTO DA ILICITUDE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), fixando a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão em regime aberto, substituída por prestação pecuniária.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se o conjunto probatório demonstra o dolo do agente (ciência da origem ilícita) e se a condenação deve ser mantida ou se cabe a absolvição por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
), bem como a análise da matéria para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e autoria restaram sobejamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e prova oral colhida.

4.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, no crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente atrai à defesa o ônus de demonstrar a procedência lícita do bem ou a boa-fé/conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.

5.

O dolo restou evidenciado pelas circunstâncias fáticas: versão defensiva inverossímil sobre o empregador, tentativa de fuga da guarnição policial e o fato de o réu estar sendo escoltado por sujeito conhecido por atuar como "batedor" de veículos ilícitos.

6.

Quanto ao prequestionamento, os dispositivos legais suscitados foram devidamente observados e integrados à fundamentação, sendo desnecessária a menção expressa a cada um deles.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. No crime de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do agente impõe-lhe o ônus de apresentar explicação plausível e demonstrar a procedência lícita do bem ou a boa-fé/conduta culposa. 2. Elementos circunstanciais como a fuga da abordagem e a escolta por "batedor" são aptos a evidenciar o dolo do agente.”

_______________

Dispositivos legais citados:
CP, art. 180,
caput
; CPP, arts. 156, 239.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 754.955/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 01/06/2023; TJMT, N.U 1005934-27.2023.8.11.0003, Terceira Câmara Criminal, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WILLIAN COSME TORRES DE MORAES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN COSME TORRES DE MORAES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.o
0000608-02.2020.8.11.0006
, por meio da qual restou
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial
aberto
, com substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários-mínimos.

Nas razões recursais registradas sob o ID 334855961, a i. Defensoria Pública postula a
absolvição
, sustentando
insuficiência probatória
, firme na assertiva de que não restou demonstrado o dolo receptivo do apelante, a redundar na incidência dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
. Ao final, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no ID 334855964, por meio das quais o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 338813355, opinando pelo

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 334855958)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia (ID 334854998 – Págs. 2/4) que, no dia
31 de julho de 2017
, por volta das 16h40, na cidade de Cáceres/MT, o ora apelante
WILLIAN COSME TORRES DE MORAES
, juntamente com seu comparsa
Carlos Henrique da Silva
, foi flagrado
conduzindo, em proveito próprio ou de terceiros, bem alheio que sabia ser produto de crime
, a saber, um veículo Chevrolet/Montana,
cor preta, ano 2010/2010, placa ASM-9769, de propriedade da vítima
Everaldo da Silva
.

Apurou-se que, na referida data,
uma guarnição do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), em deslocamento para abastecimento, deparou-se com o referido veículo Montana, conduzido pelo apelante, deslocando-se em sentido contrário. Após checagem via sistema, constatou-se que o automóvel era produto de roubo/furto e, ao tentarem realizar a abordagem, o veículo, escoltado por uma motocicleta Honda/Biz pilotada pelo corréu
Carlos Henrique da Silva
, que atuava como “batedor”, empreendeu fuga, sendo ambos alcançados e presos em flagrante delito.

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e
condenado

pelo crime de
receptação simples
; contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório:

A despeito dos judiciosos argumentos colacionados nas razões recursais, da detida análise dos autos, conclui-se que a pretensão absolutória
não merece
prosperar.

Como se sabe, o crime de
receptação simples
se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta,
conduz
ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que o faça no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no § 3.o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

No caso concreto, a
materialidade do crime
ressai comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante (ID 334854998 – Pág. 07), do boletim de ocorrência n.o 2017.253955 (ID 334854998 – Pág. 08/10), do termo de apreensão (ID 334854998 – Pág. 15), da consulta à Base de Dados do DETRAN que atesta a restrição de roubo/furto do automóvel e indica a pessoa de
Everaldo da Silva
como proprietário (ID 334854998 – Pág. 11), bem como pela prova oral coligida durante a persecução penal.

No que se refere à
autoria delitiva
, conclui-se pela presença de provas suficientes para responsabilizar
WILLIAN COSME TORRES DE MORAES
pelo cometimento do crime de receptação que lhe foi atribuído.

Com efeito, o recorrente

disse
extrajudicialmente
que, ao tempo da atuação policial,
se encontrava na condução do veículo Chevrolet Montana apreendido
, o qual afirmou pertencer a seu patrão que reside no Bairro CPA II em Cuiabá, identificado nos autos apenas como “Sr. Osvaldo”, o qual, segundo o declarante, trabalhava comercializando redes, colchas, tapetes, entre outros, utilizando referido automóvel para realizar tais vendas. Outrossim, afirmou que estava em Cáceres a trabalho e, porquanto o veículo apresentou problemas na embreagem, decidiu levá-lo até uma oficina mecânica, ocasião em que foi abordado pela equipe do GEFRON (ID 334854998 – Págs. 25/26).

Em juízo
,
WILLIAN
manteve a narrativa inicialmente apresentada,
confirmando que estava na condução do veículo quando foi abordado pelos policiais
, contudo, insistiu que o veículo sequer era de sua propriedade, e que tampouco tinha ciência acerca da procedência ilícita do referido bem (ID 334855937).

Ocorre que a versão exculpatória apresentada pelo apelante nas duas oportunidades em que foi ouvido não encontra amparo nos demais elementos de convicção angariados ao longo da instrução criminal, demais disso, é infirmada pelos relatos judiciais de
Rogério Benites Duarte
e
Everaldo da Silva
– respectivamente, policial militar que laborou na ocorrência e proprietário do veículo subtraído.

Sob o crivo do contraditório
, o servidor público
Rogério Benites Duarte
ratificou a narrativa apresentada na etapa administrativa (ID 334854998 – pág. 13), ponderando que no dia dos fatos, a guarnição retornava da região de fronteira para a base do canil, no município de Cáceres, quando cruzou com uma motocicleta (Biz) que trafegava logo à frente do veículo Montana, conduzida pelo corréu
Carlos Henrique da Silva
– pessoa já conhecida no meio policial por desempenhar o papel de "batedor" no transporte ilícito de veículos. Segundo o declarante, diante da fundada suspeita, realizaram o retorno para iniciar o acompanhamento, momento em que ambos os veículos aceleraram e ingressaram em um bairro cujas vias se encontravam em más condições de tráfego.

Por fim, disse que após alcançarem e abordarem os suspeitos, os militares realizaram a checagem da placa do veículo Montana e confirmaram tratar-se de produto de crime, motivo pelo qual encaminharam os envolvidos à delegacia
(ID 334855937).

Nesse ponto, conquanto a i. Defesa sustente a fragilidade dos relatos do aludido policial por suposta ausência de recordação ou de identificação nominativa do preso, tal argumento não tem o condão de infirmar a autoria.

Isso porque é incontroverso nos autos que o apelante foi efetivamente o condutor abordado, circunstância confirmada por ele tanto na fase extrajudicial quanto em juízo,
ao admitir que estava na direção do veículo Chevrolet Montana no momento da abordagem
(IDs 334854998 – Págs. 25/26 e 334855937). Some-se a isso o teor do auto de prisão em flagrante e do termo de apreensão, que registram a condução do bem por
WILLIAN
, de modo que eventual lapso de memória da testemunha policial quanto a detalhes periféricos não se sobrepõe ao conjunto seguro de elementos que individualizam a conduta do acusado no evento.

A seu turno,
Everaldo da Silva
, confirmou à autoridade judiciária ser o proprietário do veículo Chevrolet Montana, cor preta, ano 2010, objeto da denúncia de receptação imputada ao ora apelante. A vítima relatou ser microempreendedor no ramo de vendas e explicou que, por estar com sua Carteira Nacional de Habilitação cassada, havia contratado vendedores motorizados para trabalhar em sua equipe no estado de Mato Grosso.

Narrou que referido automóvel estava em uso com um de seus colaboradores quando foi subtraído por um indivíduo armado na região do bairro Pedra 90, destacando que não presenciou o roubo porque se encontrava trabalhando nas imediações com outro carro da equipe. Por fim, questionado pela i. Defesa acerca da existência de um encarregado chamado "Osvaldo" — pessoa que, segundo o apelante, o teria contratado e repassado o veículo para a realização de vendas —,
a vítima foi categórica ao afirmar que nunca teve qualquer funcionário com esse nome
(ID
334855937
).

No cenário posto, inconteste que o recorrente foi preso em flagrante enquanto conduzia o veículo de origem espúria e, como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do crime de receptação, quando o
suspeito é surpreendido na posse do bem receptado, incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente
, em atenção ao comando disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, porém, que tal diretriz não importa presunção de culpabilidade tampouco dispensa o ônus acusatório quanto à demonstração da materialidade e das circunstâncias fáticas reveladoras da receptação. Trata-se de regra de distribuição do ônus probatório quanto à explicação plausível e minimamente demonstrada da posse do bem, especialmente quando o agente é flagrado conduzindo veículo com restrição criminal, providência que não se confunde com inversão do ônus da prova.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA . ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA . IMPOSSIBILIDADE.
1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" ( AgRg no AREsp n . 1.843.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2021). 2 . Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição ou mesmo desclassificação, "na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos" ( AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021)
. [...] 4. Agravo regimental improvido .”
(STJ - AgRg no HC: 754955 SC 2022/0211102-1, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023) – destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara Criminal, segundo o qual
“
Nos delitos de receptação, uma vez apreendido o bem de origem espúria em poder do agente, incumbe ao flagrado comprovar a procedência lícita da res ou a sua aquisição de boa-fé, a teor do art. 156 do CPP
”
(N.U 1005934-27.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024). Grifei.

Especificamente quanto à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e dos comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do fato.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo, no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo dos motivos ensejadores da atuação policial e da postura do réu após a sua prisão em flagrante.

Com o fito de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

No caso concreto, as
particularidades extraídas da narrativa extrajudicial do apelante e dos demais depoimentos testemunhais ensejam a conclusão de que
WILLIAN
possuía conhecimento prévio acerca da origem espúria do veículo Chevrolet/Montana apreendido em seu poder, devendo, pois, ser
ratificado
o desfecho condenatório.

A uma
,
porque a versão apresentada pelo apelante, de que laborava como vendedor para um indivíduo de prenome "Osvaldo" e que este lhe teria cedido o veículo para o trabalho, mostra-se absolutamente inverossímil e desprovida de qualquer adminículo probatório.

O recorrente não forneceu qualquer qualificação, contato ou informação concreta que permitisse a localização ou identificação do suposto empregador – o qual, aliás, sequer foi arrolado como testemunha pela i. Defesa -, tornando-se referida narrativa genérica e carente de qualquer comprovação; circunstância que se agrava diante da afirmação judicial da própria vítima no sentido de que jamais manteve vínculo laboral com pessoa de nome “Osvaldo”, a esvaziar a plausibilidade da justificativa apresentada para a posse do automóvel.

A duas
, porque
a conduta de
WILLIAN
ao avistar a viatura policial – empreendendo fuga em alta velocidade, acompanhado de um "batedor", e buscando uma estrada remota para se evadir –
é comportamento absolutamente incompatível com a de alguém que estivesse na posse legítima de bem de origem lícita
. Muito pelo contrário, tal atitude denota, de forma inequívoca, a consciência sobre a ilicitude de sua posse e o temor da abordagem policial.

E,
a
três
, porque
o fato de estar sendo escoltado por
Carlos Henrique da Silva
, sujeito conhecido no meio policial por atuar como "batedor" no transporte de veículos ilícitos naquela região, conforme relato da testemunha policial
Rogério Benites Duarte
, constitui circunstância objetiva que aponta para uma ação coordenada e com propósito criminoso, afastando a alegação de mera coincidência ou desconhecimento acerca da procedência do bem, tal como quer fazer crer a i. Defesa.

Com tais considerações, conclui-se que o recorrente

sabia

que se tratava de produto de crime, não havendo se falar em absolvição com base no aforismo
in dubio pro reo.

Em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das
circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto
, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela validade de tal atuação, diante da dificuldade de se comprovar o elemento subjetivo do tipo penal:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Não destoa o entendimento exarado pelo eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao qual ora me filio, veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ART. 180, CAPUT, CP - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RES COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO. - Havendo provas contundentes de que o agente tinha ciência de que o veículo apreendido era produto de crime, mormente pelas circunstâncias que envolveram a ação delitiva, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput do Código Penal - A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que transporta o veículo subtraído e tenta evadir-se da abordagem policial autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular .”
(TJ-MG - Apelação Criminal: 01162417220178130471 Pará de Minas, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/05/2022). Grifei.

Por derradeiro, não procede a alegação de que o decreto condenatório estaria amparado em elementos exclusivamente inquisitivos, porquanto a dinâmica do flagrante e a fragilidade da versão exculpatória foram apreciadas à luz de prova produzida em juízo, notadamente pelos depoimentos de
Rogério Benites Duarte
e
Everaldo da Silva
, servindo os elementos informativos colhidos na fase administrativa apenas como reforço de coerência do acervo probatório, em consonância com o art. 155 do CPP.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado, reputo inarredável concluir que as provas produzidas
em ambas as fases da persecução criminal
são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

Do prequestionamento:

Acerca da temática, sabe-se que muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN COSME TORRES DE MORAES
,
mantendo inalterados os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.o
0000608-02.2020.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026